Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703318-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713948-61.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Explica que a ação originária tratava de ação declaratória, sem nenhum proveito econômico, ressaltando que os honorários de sucumbência não poderiam incidir sobre o valor da condenação, mas sim sobre o valor da causa. Defende que acolher o pedido de cumprimento de sentença da forma apresentada, viola o princípio da não surpresa porque o valor apresentado não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários exequendos sejam calculados sobre o valor da causa. Preparo recolhido no ID 43190421. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 145667298, dos autos de origem): O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob argumento que a parte exequente, na fase de conhecimento, pretendia a declaração de nulidade de assembleia, razão pela qual a sentença é meramente declaratória, não sendo cabível, portanto, o desdobramento em cumprimento de sentença. Requereu a declaração de inexequibilidade do título e a condenação da exequente em litigância de má-fé. A exequente manifestou-se (ID 145431196). É o relatório. Decido. Inicialmente, importante anotar que a impugnação do executado é totalmente contraditória em relação a própria jurisprudência por ele apresentada, a qual prevê a possibilidade de condenação em honorários, fixados de forma equitativa, em sentença declaratória. Deve-se anotar, também que a sentença condenou os executados, solidariamente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. (ID 113618480), os quais foram majoradas pelo acórdão, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 138455299 - Pág. 3), exclusivamente em relação aos réus Mauro e Adenir. Nesse sentido, evidente que caso o executado pretendesse afastar a obrigação de pagamento do ônus processual ou, ainda, pretendesse a alteração da base de cálculos, deveria o ter feito na fase de conhecimento, manejando os recursos cabíveis, razão pela qual não há que se falar em fixação por equidade neste momento processual. Ademais, não há qualquer previsão legal que afaste a obrigação de pagamento de honorários em processos cuja pretensão é exclusivamente declaratória. Por fim, cumpre anotar que o executado não se insurgiu em relação ao cálculo apresentado pela exequente, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada em sua totalidade. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário e proceda-se nos termos da decisão de ID 141914215. Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão de ID 138455275, dos autos de origem, conheceu e negou provimento ao apelo cível interposto pelos réus Mauro e Adenir, majorando os honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, que foi devidamente corrigido pelo acórdão de ID 138455297, que conheceu e deu provimento aos embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material de que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, diante da inexistência de recurso sobre a matéria. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. SANADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material na decisão judicial. 2. No caso dos autos, houve erro material no dispositivo do acórdão ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pela sentença, pois não houve recurso acerca da matéria. Assim, por força do princípio da adstrição, o erro deve ser sanado para manter a condenação em honorários e sua majoração com base no valor da condenação, assim como fixado na primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1609808, 07139486120218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) O referido acórdão transitou em julgado em 29.9.2022, conforme certidão de ID 138455302, dos autos de origem. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSA ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, a coisa julgada está arvorada na Carta (art. 5o, XXXVI), não estando confinada, conseguintemente, no estrito espectro do direito processual. É dizer, também tem por escopo estabilizar as relações jurídicas, fazendo emergir entre as partes e em dentro dos lindes da demanda, uma situação de firmeza acerca dos direitos e obrigações que as envolvem. 2. Nessa toada, perfectibilizada a coisa julgada material, não há possibilidade de, na fase executiva, reabrir a possibilidade de discussão acerca do valor atribuído à causa e, assim, dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, pena de malferir o instituto de prosápia constitucional retromencionado, bem assim o disposto no art. 508 do Código de Ritos. Precedentes desta Corte. 3. Nesse trilhar, se a parte estava insatisfeita com os honorários arbitrados, deveria ter interposto o recurso adequado a tal desiderato, evocando os preceitos normativos que supostamente combatem o provimento jurisdicional, mas nada fez, a fenecer razão para infirmar os imaculados termos da obrigação imposta em seu desfavor em sede de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644217, 07240285320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE EVENTUAL JULGAMENTO ULTRA PETITA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de reconhecimento da alegada ocorrência de julgamento ultra petita, suscitada pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença. 2. Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada, o interesse jurídico ora exercido pelos devedores, ora agravantes, não foi deduzido oportunamente, razão pela qual a discussão está acobertada pelos efeitos preclusivos da coisa julgada material. 3. A situação jurídica provocada pelo trânsito em julgado da sentença torna irrelevante o tema ora suscitado pelos agravantes, notadamente por não se tratar de tema que autorize, de modo excepcional, a relativização da coisa julgada, como ocorre com a querela nullitatis insanabilis ou com a chamada coisa julgada inconstitucional. 4. Convém acrescentar que os agravantes também deixaram transcorrer in albis o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), tendo optado por suscitar, somente no presente momento, de modo extemporâneo e por via processualmente inadequada, a suposta nulidade processual. 5. Note-se, ademais, que a regra prevista no art. 507 do CPC enuncia que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1631433, 07275318220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a questão da incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação foi confirmada por acórdão transitado em julgado, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. Por fim, o recebimento do cumprimento de sentença não viola o princípio da vedação à decisão surpresa prevista no artigo 10 do Código Processualista, porquanto proveniente de sentença transitada em julgado que condenou o ora agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. Outrossim, acaso pretendesse discutir qualquer excesso no valor apresentado no cumprimento de sentença, deveria o executado declarar o valor que entendia correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, nos termos do §4o do artigo 525 do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023 17:27:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador